Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA contra a decisão interlocutória, proferida em ação de cumprimento de sentença movida por CLÁUDIO JOSÉ SIMM, que rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro via Bacenjud. Alega a parte agravante, em síntese, que levando em consideração o atual valor do débito exequendo, R$ 641.485,68 (seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), o valor bloqueado seria completamente ínfimo e, portanto, a penhora se mostra totalmente inócua. Assevera que se deve levar em consideração o principio da execução menos gravosa ao devedor, conforme dispõe o art. 836 do CPC. Ademais, afirma que a manutenção do bloqueio enseja graves consequências no âmbito financeiro das empresas agravantes, considerando-se o momento de pandemia que o mundo atravessa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de bloqueio judicial de valores e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo ID 28087545. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator no liminar do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No exame preliminar dos autos, verifica-se a ausência da probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Isso porque, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o fato de o valor encontrado ser ínfimo em relação ao total da dívida não impede a penhora on-line. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. (REsp 1646531/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Grifei Ademais, conforme muito bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, não há qualquer comprovação de que a penhora do valor tenha comprometido o regular funcionamento das empresas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.